Tribunal: TJMMG
Processo: 2000116-77.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000116-77.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000740-57.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/06/2025 Publicação: 30/07/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – REJEIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO A QUO, SEM DEVOLVER OS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMULAR A PROPOSTA DE CORDO - ARTIGO 28-A, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ANULAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA – ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO PARQUET PARA REFORMULAÇÃO DA PROPOSTA DO ANPP – CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conceder a ordem pleiteada, para anular a decisão proferida no evento 70 dos autos originários (IPM), determinando que o magistrado a quo encaminhe os autos ao Ministério Público para reformular a proposta do ANPP, nos termos do que estabelece o artigo 28-A, § 5º, do CPP. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo nobre defensor público, Doutor Wilson Hallak Rocha, em favor dos Soldados PM Felipe Stephan Colen Soares e Kelvyn Idalino de Sousa Neves, contra ato do juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Doutor João Libério da Cunha, com fundamento no art. 5º, LVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal. O impetrante narra que os pacientes foram indiciados nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 115.946/2024 – 18ª Cia PM Ind, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 195 (abandono de posto), 196 (descumprimento de missão) e 312 (falsidade ideológica), todos do Código de Processo Penal Militar. Afirma que o Ministério Público manifestou pelo arquivamento do IPM em relação aos crimes de abandono de posto (art. 195, CPM) e de pederastia ou outro ato de libidinagem (art. 235, CPM) – este último constava na portaria inaugural do procedimento investigativo –, e apresentou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aos militares, ora pacientes, em relação aos crimes previstos arts. 196 (descumprimento de missão) e 312 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (falsidade ideológico), ambos do Código de Penal Militar – evento 30 dos autos do processo de n. 2000740-57.2024.9.13.0002. Diz que o juiz de direito titular da 2ª AJME homologou o pedido de arquivamento do inquérito em relação aos crimes previstos nos arts. 195 (abandono de posto) e 235 (pederastia ou outro ato de libidinagem), ambos do Código Penal Militar e designou audiência para o oferecimento de ANPP em relação às demais imputações – evento 32 dos autos do processo de n. 2000740-57.2024.9.13.0002. Diz, ainda, que, apesar disso, em decisão acostada no evento 70 dos autos da ação penal originária, o juiz de direito titular da 2ª AJME decidiu por rejeitar o ANPP por entender que não se mostrava suficiente para repressão das supostas práticas criminosas. Aduz que a decisão que rejeitou a ANPP merece reparos, porquanto configura constrangimento ilegal diante da violação frontal dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Alega que a autoridade apontada como coatora invocou razões abstratas e genéricas para fundamentar a rejeição do elemento subjetivo de o ANPP não ser suficiente para repressão das supostas práticas criminosas. Transcreveu trechos da decisão: A decisão de evento 32 homologou o pedido de arquivamento dos crimes previstos nos arts. 195 (abandono de posto) e 235 (pederastia ou outro ato de libidinagem), ambos do Código Penal Militar, e designou audiência para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. Entretanto, após detida análise dos fatos noticiados no presente procedimento investigatório, tenho que o Acordo de Não Persecução Penal não se mostra suficiente para repressão das supostas práticas criminosas. Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, o Acordo de Não Persecução Penal visa proporcionar uma resposta penal consensual e desburocratizada para crimes de menor gravidade, desde que a medida se revele suficiente para reprovação e prevenção do crime. No caso em apreço, o Sd PM Kelvyn Idalino de Souza Neves e Sd PM Felipe Stephan Colen Soares teriam receberam civis (mulheres) nas dependências do quartel de forma indevida, o que acarretou no abandono do policiamento ostensivo por mais de duas horas (19h20 às 21h43), violando as obrigações funcionais e expondo a população à ausência de proteção policial durante esse período. Além disso, ainda teriam inserido informação falsa em documento público (RAT n.º 2024-037653782-001), ao declararem que realizaram uma operação urbana entre 21h e 22h, quando, na verdade, permaneciam no interior do quartel. Diante desses elementos, verifica-se que a conduta dos investigados extrapola os requisitos de menor ofensividade e irrelevância penal, por diversos fundamentos, dada a gravidade da conduta e lesividade à Administração Militar. O contexto revela uma quebra de confiança institucional, capaz de macular a imagem da corporação e gerar grave abalo na ordem pública. A adoção de medida penal alternativa e branda, como o Acordo de Não Persecução Penal, nesse caso, não atenderia aos fins preventivo-repressivos, nem tampouco à necessidade de reafirmar os valores da legalidade, da probidade e da responsabilidade funcional perante a sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante do exposto, com fulcro no § 5º do art. 28-A do CPP, rejeito a homologação do Acordo de Não Persecução Penal, por se mostrar medida inadequada e insuficiente para a repressão dos crimes. Por via de consequência, cancelo a audiência designada. P.R.I.C. Na oportunidade, o Ministério Público deverá providenciar as medidas subsequentes. Alega que a autoridade coatora rejeitou a homologação com fundamento na suposta “gravidade” dos fatos e na quebra de confiança institucional, contudo, tais fundamentos extrapolam os limites legais de controle judicial sobre o ANPP, contrariando a sistemática do art. 28-A, § 5º, do CPP, que estabelece que a análise judicial deve se restringir à verificação de legalidade e voluntariedade da proposta, não cabendo ao juízo substituir-se à valoração ministerial do mérito da conveniência ou suficiência da medida. Argumenta que o próprio artigo 28-A, do CPP, em seu parágrafo 5º, prevê a possibilidade de o juiz, entendendo inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolver os autos ao Ministério Público para reformular a proposta de acordo, com a concordância do investigado e seu defensor. Afirma que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo reiteradamente que, uma vez presente a legalidade do acordo, é vedado ao juiz recusar sua homologação por razões de mérito ou conveniência política criminal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à titularidade da ação penal pública. Reafirma que a alegada “lesividade institucional” não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação do ANPP, porquanto, ao seu ver, trata-se de avaliação de conveniência e oportunidade que compete exclusivamente ao Ministério Público, nos limites de sua independência funcional. Ressalta que os fatos imputados — embora mereçam reprovação administrativa e ética — não envolvem violência, grave ameaça ou dano irreparável, e a confissão formal dos agentes permite a aplicação do instituto em conformidade com a finalidade legal de desburocratizar o sistema penal e evitar processos criminais desnecessários, desde que a medida seja acompanhada de condições proporcionalmente adequadas. Sustenta a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça castrense, com fundamento no art. 3º, letra “a” do Código de Processo Penal. Nesse contexto, afirma o impetrante que vedar a aplicação dos institutos despenalizadores aos crimes militares viola o princípio da isonomia, uma vez que, além dos civis, os membros das outras forças de segurança pública (policiais federais, civis, penais ou municipais) podem ser agraciados pelo referido benefício. Aduz que a jurisprudência tem reconhecido a importância do ANPP, bem como a sua aplicabilidade aos crimes militares, citando julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 232.254-PE) e do Superior Tribunal de Justiça (HC 978521-MG), no sentido de que os ANPPs podem ser oferecidos em processos em trâmite na Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conclui, assim, que a decisão da autoridade coatora está equivocada, o que gera um constrangimento ilegal, pugnando pela concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo principal até o julgamento deste writ. Ao final, requereu, a concessão da ordem para determinar-se ao juízo de primeiro grau a homologação do ANPP ou que devolva os autos ao Ministério Público para reformule a proposta de acordo, como medida legalmente obrigatória e condição de validade da decisão judicial, conforme dispõe o § 5º do art. 28-A do Código de Processo Penal. A inicial foi instruída com o documento constante no Evento 01. Em 26/05/2025, o Desembargador Jadir Silva, atuando no plantão judiciário, indeferiu o pedido liminar, determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (Evento 9). O juiz de direito da 2ª AJME prestou as informações constantes no Evento 17 – INF_HABEAS_CORPUS2. Em parecer, o douto Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Augusto Rodrigues Mendes, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus por impropriedade da via eleita e, se conhecido, pela denegação da ordem (Evento 21). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes Felipe Stephan Colen Soares e Kelvyn Idalino de Souza Neves, contra ato do juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Doutor João Libério da Cunha, que rejeitou a homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e cancelou a audiência de homologação. Da detida análise dos autos percebo que o IPM de Portaria n. 115.964/2024 – 18ª Cia PM Ind, foi instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 195 (abandono de posto), 196 (descumprimento de missão), 235 (pederastia ou outro ato de libidinagem) e 312 (falsidade ideológica), todos do Código Penal Militar. Os pacientes, Soldados PM Kelvyn Idalino de Sousa Neves e Felipe Stephan Colen Soares, foram indiciados pelos crimes de abandono de posto, descumprimento de missão e falsidade ideológica, consoante decisão acostada no evento 12, HREL7, dos autos do processo n. 2000740-57.2024.9.13.0002. O Ministério Público manifestou pelo arquivamento do IPM em relação aos crimes de abandono de posto (art. 195, CPM) e de pederastia ou outro ato de libidinagem (art. 235, CPM). Na oportunidade, apresentou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aos militares, ora pacientes, em relação aos crimes previstos nos artigos 196 (descumprimento de missão) e 312 (falsidade ideológico), ambos do Código de Penal Militar – evento 30. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O juiz de direito titular da 2ª AJME homologou o pedido de arquivamento do inquérito em relação aos crimes previstos nos artigos 195 (abandono de posto) e 235 (pederastia ou outro ato de libidinagem), ambos do CPM e designou audiência para o oferecimento de ANPP em relação às demais imputações – evento 32 dos autos do processo de n. 2000740-57.2024.9.13.0002. Apesar disso, em decisão acostada no evento 70 dos autos da ação penal originária, o juiz titular da 2ª AJME decidiu por rejeitar a homologação do ANPP por entender que não se mostrava medida adequada e suficiente para a repressão dos crimes e, por via de consequência, cancelou a audiência para o oferecimento do ANPP. Pois bem. O juiz de direito titular da 2ª AJME entendeu em sua decisão que a conduta dos indiciados extrapola os requisitos de menor ofensividade e irrelevância penal, dada a gravidade da conduta e a lesividade à Administração Pública e afirmou que a adoção de medida penal alternativa e branda, como o ANPP, nesse caso, não atenderia os fins preventivos-repressivos, nem tampouco à necessidade de reafirmar os valores da legalidade, da probidade e da responsabilidade funcional dos militares perante a sociedade. Assim, nos termos do artigo 28-A, § 5º, do Código de Processo Penal (CPP) justificou a rejeição do ANPP e cancelou a audiência de oferecimento do acordo, por considerar ser uma medida inadequada e insuficiente para repressão dos delitos praticados. Ocorre que o § 5º, do artigo 28-A, do CPP estabelece que se o juiz considerar inadequadas ou insuficientes as condições dispostas no ANPP, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com a concordância do investigado e de seu defensor e isso não foi feito pelo magistrado. A recusa de homologação do acordo, nos termos do artigo 28-A, § 7º, somente ocorrerá se o Ministério Público não fizer a reformulação da proposta. Desta forma, fica fácil perceber que não atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito titular da 2ª AJME, pois ao rejeitar a homologação do ANPP deveria devolver os autos ao Parquet, mas isso não ocorreu. Diante deste quadro fático, concedo a ordem pleiteada, para anular a decisão proferida no evento 70 dos autos originários (IPM), determinando que o magistrado a quo encaminhe os autos ao Ministério Público para reformular a proposta do ANPP, nos termos do estabelece o artigo 28-A, § 5º, do CPP. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, conceder a ordem para anular a decisão impugnada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de junho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator